Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
2. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada emergência ou urgência no atendimento do paciente nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. O mesmo entendimento está sedimentado na Súmula n. 597 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde em casos de emergência ou urgência conforme disposição do art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998.
4. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a indenização por danos morais.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. A modificação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, haja vista que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelações desprovidas.